Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
Se o vendedor não adotou as providências necessárias para viabilizar o processo de inventário, dando causa à rescisão do contrato, há de se reconhecer a desistência justificada pela compradora, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução imediata de todos os valores pagos pela adquirente.
Se as provas anexadas aos autos foram capazes de comprovar as alegações da autora e, por outro lado, não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença.
Apelo não provido.